Tribunal: STF
Processo: RHC 143692
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FATOS E PROVAS.



    1.  Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, no sentido de que a representante do Ministério Público seria “inimiga pessoal e política” do acusado, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    2.  Agravo regimental desprovido.